Tribunal: CARF
Processo: 10477.000317/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10477.000317/2011-64
ACÓRDÃO
3301-014.294 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GEFERSON CIDADE NOGUEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 10/06/2011
MULTA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE DO
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE NOVO
CERTIFICADO
DE
REGISTRO
DO
VEÍCULO.
PRESCINDIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO DO BEM. AFASTAMENTO.
Ainda que não tenha sido expedido novo Certificado de Registro de
Veículo, comprovando a transferência da propriedade, caso reste
devidamente comprovada a ausência de propriedade do veículo à época da
infração, em razão da tradição do bem, deve ser afastada a
responsabilidade prevista no artigo 95, inciso II, do Decreto-lei 37/66.
MULTA
REGULAMENTAR.
CIGARROS
APREENDIDOS.
ORIGEM
ESTRANGEIRA.
INTRODUZIDOS
IRREGULARMENTE
NO
PAÍS.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO.
IMPOSSIBILIDADE.
A responsabilidade solidária na aplicação da penalidade prevista no art.
716 c/c o art. 693 do Regulamento Aduaneiro (RA/09) em virtude de
descumprimento das medidas especiais de controle fiscal relativas à posse
e circulação de produtos, não pode ser atribuída ao proprietário de veículo
de passeio por ausência de previsão específica. A responsabilidade
solidária prevista no art. 674, II do RA/09 deve ser atribuída ao proprietário
quando a infração decorrer do exercício da atividade própria do veículo,
cuja finalidade seja o transporte comercial de carga e/ou de passageiro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.294 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10477.000317/2011-64
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. Os Conselheiros Catarina Marques Morais de Lima e Paulo Guilherme
Deroulede votaram pelas conclusões admitindo a aplicação do inciso II do artigo 95 do Decreto-lei
37/66 a veículos terrestres.
Sala de Sessões, em 26 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima (substituto[a] integral),
Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente o
conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, substituído pela conselheira Catarina Marques Morais
de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 10/06/2011, referente ao
lançamento de multa regulamentar de R$ 26.040,00, prevista no artigo 3o, parágrafo único, do
Decreto-lei no 399/1968.
Os fatos relevantes identificados no Termo de Verificação Fiscal (fls. 06-07),
referente à aplicação da pena de perdimento de bens e mercadorias e imposição de multa, são os
seguintes:

(a) Em 26/08/2008, a Polícia Federal apreendeu 13.020 maços de cigarro de origem
paraguaia que estavam sendo transportados para o município de Nioaque/MS
pelo Sr. Geferson Cidade Nogueira, pessoa que já havia sido presa pelo
cometimento do mesmo crime;
(b) Em depoimento prestado à Polícia Federal (fls. 20-21), o Sr. Geferson disse que
o veículo utilizado, um Fiat Uno, havia sido alugado da empresa Pegasus
Locadora de Veículos EPP pelo seu cunhado, o Sr. Júlio, que fazia a escolta da
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.294 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10477.000317/2011-64
3
mercadoria e que teria instalado, sem a ciência da locadora, um rádio
interceptor;
(c) Ao analisar a documentação, a Polícia Federal identificou que o veículo possuía
leasing contratado pelo Sr. José Avelino e Silva, e por esse motivo, a DRF o
incluiu como responsável tributário.

Em 25/07/2011, apenas o Sr. José apresentou a sua Impugnação, tendo prestado os
seguintes esclarecimentos e aduzido os seguintes argumentos recursais:

(a) O veículo apreendido foi adquirido por meio de contrato de leasing que, à época
dos fatos, ainda estava sendo pago;
(b) Anteriormente a isso, em 11/07/2008, o Sr. José havia cedido o veículo para o
Sr. Osvaldo Nunes Melo, advogado, com o objetivo de quitar uma dívida de
honorários advocatícios, fato esse que foi confirmado por esse em depoimento
prestado à Polícia Federal (fls. 85-86);
(c) Em depoimento à Polícia Federal, o Sr. Osvaldo disse que cedeu o veículo para
uso da empresa Pegasus, de propriedade de seu irmão, tendo obtido
autorização do Sr. José (fl. 75), vinculada à posterior transferência de
titularidade após a quitação do leasing;
(d) O Ministério Público Federal se manifestou nos autos do Processo no
2008.60.05.001792-3, não se opondo ao pedido de restituição do veículo ao Sr.
José, pois “não foram encontrados nos autos elementos, ainda que indiciários,
da participação ou do conhecimento da requerente acerca da utilização do bem
em questão na empreitada criminosa, que ensejou a apreensão do veículo”.
Posteriormente, a restituição foi confirmada pelo Poder Judiciário (fls. 92-95);
(e) Como o veículo havia sido cedido a terceiro e não houve qualquer prova ou
indício de envolvimento do Sr. José no ato criminoso, esse não poderia figurar
como responsável tributário.

Em sessão de 25/04/2018, a DRJ julgou a impugnação improcedente (fls. 105-116 -
Acórdão no 16-82.272), por entender que a responsabilidade tributária do proprietário ou
consignatário do veículo é objetiva, nos termos do artigo 95, inciso II, do Decreto-lei no 37/1966, e
do artigo 136 do CTN.
Em 18/07/2018, o Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, buscando
afastar a responsabilização solidária com fundamento em sua ilegitimidade passiva.
É o relatório.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.294 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10477.000317/2011-64
4

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Isto posto, passa-se a analisar o único ponto recursal trazido pelo Recorrente, que é
a ilegitimidade passiva para figurar como responsável tributário da multa imposta por importação
ilegal de cigarros.
Cabe esclarecer que, quanto ao mérito da aplicação da multa, não houve qualquer
contraposição por parte do Recorrente, razão pela qual se considera ocorrida a preclusão.

I – Da ilegitimidade passiva
Alega o Recorrente que seria parte ilegítima para figurar no presente processo, isto
porque não concorreu, não colaborou e não se beneficiaria do resultado da atividade criminosa,
sendo que o fato de o veículo utilizado no ato estar formalmente em seu nome seria insuficiente
para a imputação de dolo ou culpa para a ocorrência do ilícito penal com repercussão tributária.
Para sustentar a sua alegação, aponta como prova maior a decisão judicial proferida
no Processo no 2008.60.05.001792-3, onde o magistrado decidiu pela restituição do veículo face à
ausência de indícios de participação do ora Recorrente.
Por sua vez, a DRJ entende que a existência de culpa ou dolo por parte do
proprietário ou consignatário de veículo utilizado em importação ilegal de cigarros seria fato
irrelevante para a imputação da responsabilidade tributária solidária, isto porque, segundo a sua
interpretação acerca do artigo 95, inciso II, do Decreto-lei no 37/1966, e do artigo 136 do CTN, a
responsabilidade para essa específica hipótese seria objetiva.
De início, é relevante pontuar que o artigo 110 do CTN estabelece que a lei
tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de
direito privado para definir ou limitar competências tributárias:

Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou
pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar
competências tributárias.

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.294 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10477.000317/2011-64
5
No Direito
Civil,
estabelece-se que
a
responsabilidade
solidária
deve,
necessariamente, advir de determinação legal expressa ou por vontade fixada pelas partes, não se
admitindo a sua presunção. É o que se encontra previsto no artigo 265 do Código Civil:

Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

Ao se analisar o artigo 95 do Decreto-lei no 37/1966, verifica-se, primeiro, que o
inciso I não é aplicável ao caso, isto porque o Recorrente não concorreu ou se beneficiou da
prática delituosa, conforme concluiu o Poder Judiciário; depois, também não seria aplicável o
inciso II, pois, a meu ver, esse dispositivo se refere a infrações cometidas por aeronaves e
embarcações – uma vez que se refere à tripulação, palavra essa normalmente não utilizada aos
ocupantes de veículos terrestres – e, ainda que esse não fosse o caso, ele só é aplicável quando a
infração decorrer do exercício de atividade própria do veículo, característica essa que, certamente,
não se aplica ao um Fiat Uno que transportava 13.020 maços de cigarro provenientes do Paraguai.
A seguir, transcrevo o dispositivo legal em questão:

Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo,
quanto à que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou
omissão de seus tripulantes;

Ainda, para que se cogite a aplicação do artigo 136 do CTN, faz-se necessário que,
antes de qualquer coisa, a pessoa sobre a qual se pretende imputar a responsabilidade solidária
esteja nessa condição segundo o que dispõe a norma jurídica eventualmente existente relativa a
esse assunto, fato esse que não se confirmou.
Por esse motivo, entendo que inexista suporte legal para a manutenção do
Recorrente no polo passivo do presente processo administrativo.

II – Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe o provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.294 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10477.000317/2011-64
6
Bruno Minoru Takii

Fl. 152
DF CARF MF
Original